Tribunal: TJSP
Processo: 1006116-69.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006116-69.2018.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AMÉLIA MILANESE (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada SUL AMÉRICA SEGURO
SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006116-69.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 31893 ABK
2
Embargos de declaração no 1006116.69.2018.8.26.0003/50000
Comarca : São Paulo Foro Regional do Jabaquara
Juiza
: Adriana Cristina Paganini Dias Sarti
Ação
: Indenizatória
Embargante : Amélia Milanese
Embargada : Sul América Seguro Saúde S.A
VOTO No 31893
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
PRETENSÃO DE
PREQUESTIONAMENTO

INADMISSIBILIDADE

EMBARGOS REJEITADOS
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Amélia
Milanese, contra a decisão colegiada de fls. 283/288 que, por
unanimidade, negaram provimento ao recurso da autora.
Sustenta a embargante, em suma, que os artigos
mencionados pela embargante em suas razões de apelação não foram
devidamente ventilados. Aponta os dispositivos legais que julga terem
sido violados, quais sejam: artigos 13 da Lei 9.656/1998, 2o, 3o, 47 e 51,
I e IV e § 2o da Lei 8.078/1990, 423 do Código Civil, 4o e 5o da Decreto-
Lei no 4.657/1942 e 15, § 3o da Lei 10.741/2003, todos decorrentes de
legislação federal. E, ainda, aponta omissão em relação à Súmula 91
deste Egrégio Tribunal de Justiça. Pugna pelo acolhimento dos
embargos com efeito modificativo, para o fim de dar provimento ao
recurso de apelação e afastar os reajustes ilegalmente aplicados em sua
mensalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006116-69.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 31893 ABK
3
É o relatório.
Conheço do recurso, visto que tempestivo.
Analisando-se as razões constantes nos embargos de
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no acórdão ora
embargado, observa-se que a embargante não demonstra a existência de
qualquer vício no julgado capaz de ensejar a interposição do presente
recurso, de estreitos contornos processuais, mas almeja, em verdade, a
modificação da decisão em seu favor.
O artigo 1.022 do atual Código de Processo Civil é
expresso ao dispor que os embargos declaratórios somente têm
cabimento diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material na decisão judicial, não constituindo recurso idôneo para a
obtenção de um novo julgamento sobre a matéria.
E, cabe observar que a rigor do disposto no inciso IV do
artigo 489, o julgador não é obrigado a responder todos os argumentos
deduzidos pela parte, mas tão somente aqueles que infirmem a
conclusão adotada pelo julgador, o que foi satisfatoriamente atendido
pelo acórdão embargado que, fundamentadamente, negou provimento
ao recurso da autora com base na legislação e nos princípios gerais de
direito que norteiam a relação jurídica estabelecida entre as partes.
Cabe acrescentar que a matéria debatida nos autos já foi
analisada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em regime de
recurso repetitivo, de modo que a decisão embargada foi proferida
conforme os parâmetros definidos pelo tribunal superior com caráter
vinculante.
Em relação ao pré-questionamento como requisito para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006116-69.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 31893 ABK
4
interposição de recurso especial ou extraordinário, é oportuno anotar
que as matérias infraconstitucional e constitucional, ora deduzidas pela
recorrente, foram devidamente apreciadas e rebatidas pelo acórdão
embargado, ainda que não tenha ocorrido individualização de cada um
dos dispositivos legais invocados, aliás, incapazes de infirmar a
conclusão adotada por esta Câmara julgadora.
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as
alegações suscitadas pela embargante, porque não constituem pontos
omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas mero
inconformismo com o resultado do julgamento, nada havendo para se
reformar ou esclarecer a seu respeito, inexistindo a violação dos
dispositivos legais invocados.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos
declaratórios.
Erickson Gavazza Marques
Relator